Tribunal: TJDFT
Processo: 0006235-13.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA PELO FALECIMENTO. LEI N. 1.046/50 REVOGADA PELA LEI N. 8.112/90. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme disposto no artigo 796 do CPC, o espólio responde pelas dívidas do falecido, sendo legitimado para figurar no polo passivo da ação monitória para cobrança de dívida da falecida.
2 A Lei n. 1.046/50, que disciplinava o empréstimo consignado a servidores públicos civis e militares e previa a extinção da dívida pelo falecimento do devedor, foi revogada tacitamente pela Lei 8.112/90, de modo que presente o interesse de agir do Banco credor.
3. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.